Tribunal: TJSP
Processo: 2047793-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de indenização por danos morais. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Determinação de exibição de declaração de imposto de renda, extratos da conta bancária e outros documentos comprobatórios da insuficiência de recursos. Presunção de veracidade da alegação de pobreza de hipótese, não prevalece. Benefício indeferido.

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de indenização por danos morais. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Determinação de exibição de declaração de imposto de renda, extratos da conta bancária e outros documentos comprobatórios da insuficiência de recursos. Presunção de veracidade da alegação de pobreza de hipótese, não prevalece. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047793-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MARIA JOSÉ MORELI, é agravada BRITISH AIRWAYS PCL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047793-03.2020.8.26.0000 -Voto no 23906 maq/jma
2
VOTO No 23.906
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047793-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 7a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
AGRAVANTE: MARIA JOSÉ MORELI
AGRAVADO: BRITISH AIRWAYS PCL
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de indenização por danos morais.
Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade
de custeio do processo. Determinação de exibição de declaração de
imposto de renda, extratos da conta bancária e outros documentos
comprobatórios
da
insuficiência
de
recursos.
Presunção
de
veracidade da alegação de pobreza de hipótese, não prevalece.
Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls. 105/106 - dos
autos originários), que, em ação de indenização por danos morais, revogou os benefícios
da gratuidade concedida à autora, determinando o recolhimento das custas e despesas
processuais, no prazo de dez dias.
Sustenta a agravante que não tem condições de suportar os custos do
processo sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo
ao recurso e, ao final pelo seu provimento.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido pela mesma decisão que determinou a
exibição de documentação complementar para exame do pedido de gratuidade (fls. 10).
VOTO
Com efeito, o artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de
veracidade da insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da
gratuidade processual.
Entretanto, no caso, a presunção de veracidade da alegação da
insuficiência de recursos não prevalece diante da disponibilidade financeira de viajar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047793-03.2020.8.26.0000 -Voto no 23906 maq/jma
3
o exterior, não sendo, portanto, pobre na estrita acepção da palavra.
Registre-se que, em atenção ao disposto no § 2o do artigo 99 do CPC,
diante da presença de elementos que permitem aferir a capacidade econômica do
agravante, foi concedida oportunidade para que a parte comprovasse que, de fato, não
dispõe de recursos para arcar com os custos processuais.
Todavia, por despacho desta relatoria a (fls. 10), houve determinação de
juntada das três últimas declarações de IRPF, bem como dos extratos bancários dos
últimos três meses e das últimas faturas do cartão de crédito do mesmo período, o que
não foi cumprido pela agravante (fls. 13).
Assim, deveria a agravante, para comprovar suas alegações, ter atendido
às deliberações anteriores ou produzido, ao menos, prova documental suficiente a
demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas do processo, o
que não se verificou no caso.
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente às pessoas comprovadamente destituídas de meios materiais para fazer
frente às despesas judiciais, sem prejuízo aos meios de subsistência.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita Indenizatória - Pessoa
física - Hipossuficiência não comprovada - O Juiz determinou a exibição de
documentos para exame da justiça gratuita, permanecendo inerte o autor -
Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta -
Recurso negado". (TJSP; Al no 2060903-06.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; j em: 03.06.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Produção antecipada de
provas - Pessoa física - Hipossuficiência não comprovada, apesar de
oportunizada a demonstração de tal situação - Declaração de
hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta - Precedentes do
STJ - Recurso negado”. (TJSP; Al no 2060919-57.2019.8.26.0000; Des.
Rel. Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; j. em:
30.05.2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator